Tribunal: TJMT
Processo: 1013176-22.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos etc.,
Em id. 6479976 sobreveio manifestação da parte recorrente, requerendo a desistência do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Em se tratando de desistência, é certo que esta pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso, até o momento imediatamente anterior ao julgamento deste, inclusive deduzida oralmente na sessão de julgamento.
Nesse sentido, é o que dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.
Assim, em razão do pedido de desistência do presente recurso, de rigor a homologação do requerimento formulado pela parte.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência recursal formulado pela parte recorrente, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fulcro no artigo 998 do Diploma Processual Civil e artigo 51, X, do Regimento Interno deste e. Tribunal.
Intimem-se.
Arquive-se.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado